Tribunal: STF
Processo: RE 1447000
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO JULGAMENTO: NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, CONQUANTO EXISTENTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE ORDEM FÁTICA, NÃO JURÍDICA. 



    1. Em alteração de meu entendimento particular sobre a aplicação da modulação de efeitos no Tema RG nº 395, entendo que, aos casos em que, embora reconhecido o direito à incorporação de quintos decorrentes do exercício de cargos comissionados, o objetivo era salvaguardar a hipótese fática daqueles que, efetivamente, auferiam os valores advindos da comentada gratificação.



    2. Adoção da interpretação de que a modulação de efeitos visa salvaguardar aquele servidor comissionado que recebia de boa-fé a remuneração das parcelas de incorporação dos quintos, compreendido, pois, o adiamento da declaração de inconstitucionalidade sob um aspecto eminentemente fático, e não jurídico.



    3. Insuficiência, portanto, do mero título administrativo, sem que acompanhado do traço factual da continuidade do pagamento dos quintos ao tempo do julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE (18/12/2019).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.